Tribunal: TJSP
Processo: 2069932-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela executada, ora agravante - Afirmação da executada, que é assistente social, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela executada, ora agravante - Afirmação da executada, que é assistente social, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Recibo de pagamento, demonstrando que a renda mensal auferida pela recorrente era inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – A circunstância de a executada estar representada, nos autos, por advogado contratado não obsta a concessão destes benefícios - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.